Tribunal: TJDFT
Processo: 0714840-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECUSO INOMINADO DE DECISÃO QUE DEFERE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO SEM CARÁTER TERMINATIVO. MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Insurge-se a recorrente contra decisão proferida pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília (Id 19050353) que deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a inseriu no polo passivo do cumprimento de sentença, intimando-a a pagar o débito no prazo legal, sob pena de cumprimento forçado.

2. Em que pese a tentativa da recorrente de alegar se tratar de pessoa jurídica diversa da demandada e que não figurou no processo durante a fase de conhecimento, o recurso interposto é manifestamente incabível.

3. A decisão recorrida não apresenta caráter terminativo. Desse modo, em atenção ao princípio da taxatividade (art. 41 da Lei 9.099/95 e art. 28 do RITRJE) o recurso em análise não pode ter por objeto decisão interlocutória que deferiu sua inclusão no polo passivo.

4. Observo ainda não ser caso de aplicação da fungibilidade recursal diante ausência de dúvida objetiva quanto escolha do recurso apropriado, haja vista a previsão de cabimento de agravo de instrumento contra decisões proferidas em sede de incidente de desconsideração de personalidade jurídica (art. 136, do CPC e Art. 31 do RITRJE).

5. No mesmo sentido, cito precedentes: Acórdão 1120562, 07381110220178070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 3/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil versus Máximo Gondim Fernandes; Acórdão 1251707, 07221940620188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Alan Nogueira da Gama versus ANG Instituto de Beleza LTDA - ME, Daniel de Moura Juca e Andreia Simão Berssanetti.

6. Recurso NÃO CONHECIDO. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. A súmula de julgamento servirá como acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.